Tribunal: TJDFT
Processo: 0756827-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIFERÊNÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de incorporar nos proventos de aposentadoria período de efetivo exercício em atividade de regência de classe no ensino básico para fins de majorar o valor percebido de Gratificação de Alfabetização – inativo, e pagamento das diferenças. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Preliminar. Prescrição. As prestações pecuniárias exigíveis da Administração Pública têm prazo prescricional de cinco anos, na forma do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. A pretensão cinge-se à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA em proventos de aposentadoria e pagamento de diferenças relativas aos períodos alternados de 01/12/2007 a 27/01/2019. A ação foi proposta em 13/11/2019 e não há informação no processo de qualquer ato da Administração que possa ter­ interrompido o curso do prazo prescricional, de modo que, acha-se prescrita a pretensão relativa ao período anterior a novembro de 2014.
3 – Gratificação de Alfabetização – GAA. Incorporação em proventos de aposentadoria. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, tem direito à percepção da GAA – Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
4 – Incorporação da GAA nos proventos de aposentadoria. Contagem de tempo. Os elementos do processo informam que a servidora atuou em regência em diversos períodos alternados entre dezembro de 2014 a agosto de 2018. A declaração de ID 15431656 é datada de agosto de 2018, de modo que não se pode presumir que até 27/01/2019 a autora atuou em regência de classe, como afirmado. De outra parte, não se sustenta a alegação do réu de que a declaração apresentada não demonstra o exercício de atividade de alfabetização, pois há expressa indicação de que a servidora atuou em regência de classe. Incumbia-lhe demonstrar que a as atividades de regência de classe desempenhadas pela autora não envolvia alfabetização de crianças, jovens ou adultos. Por conseguinte, a servidora faz jus à incorporação dos períodos alternados de dezembro de 2014 a agosto de 2018, em conformidade à declaração de ID 15431656. Por se tratar de meros cálculos aritméticos, compete às partes apresentar oportunamente a planilha para viabilizar o cumprimento de sentença.
4 – Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016). Ademais, os embargos de declaração opostos em face do acórdão foram rejeitados e não houve modulação dos efeitos, de modo que prevalece o que restou definido no julgado paradigma. Recurso a que se dá provimento, em parte, para delimitar a implantação da GAA nos proventos de aposentaria e pagamento das diferenças aos períodos alternados de dezembro de 2014 a agosto de 2018, em conformidade à declaração de ID 15431656.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E